Tribunal: TJSP
Processo: 0011845-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0011845-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
MYLLER PAULO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por MYLLER
PAULO MIRANDA, qualificado nos autos, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0011845-34.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42573
HABEAS CORPUS No 0011845-34.2020.8.26.0000
IMPETRANTE e PACIENTE: MYLLER PAULO MIRANDA

ORIGEM: DEECRIM UR1 COMARCA DE SÃO PAULO
MYLLER
PAULO
MIRANDA, atualmente recolhido na
Penitenciária de Marabá Paulista, impetra habeas corpus em benefício
próprio, com pedido liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando
que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR1
da Comarca de São Paulo que, nos autos de Execução Criminal
no 0023924-53.2019.8.26.0041, considerando o atual regime de cumprimento
de pena em que se encontra e, somada a pena remanescente imposta, fixou o
regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 111, da Lei
de Execução Penal.
Sustenta, o Impetrante/Paciente que faz jus ao “... regime
semiaberto por ter cumprido já 01 ano e 02 meses no regime inicial fechado
de tal sorte, é esvaziar qualquer tipo de discurso a respeito de fechar sua
pena, tendo em vista que o MP requer novo cálculo de pena ..." (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0011845-34.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, que seja concedida a
sua progressão ao regime semiaberto (fls. 02/05).
A liminar foi indeferida (fls. 10/11).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 14/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento da ordem (fls. 17/19).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
No caso em comento, de duas uma, não há decisão do Juízo de
Execuções Criminais sobre o quanto pretendido, ou há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0011845-34.2020.8.26.0000
&
Se não há decisão, é sinal de que a matéria ainda não foi
submetida à apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta
via, de eventual direito do Paciente, implica em supressão de instância, afinal
se estará suprimindo um grau de jurisdição, isso porque compete ao Juiz da
Execução, por força do art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/84, decidir sobre a
concessão de todos os benefícios pleiteados em favor do Paciente.
Por outro lado, se há decisão proferida sobre os pedidos de
progressão de regime (semiaberto), vale então destacar que o Agravo em
Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, é o recurso
cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende o Impetrante/Paciente seja
concedida a ordem para sua progressão de regime, claro está que o presente
writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não constitui
sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução
Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0011845-34.2020.8.26.0000
&
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0011845-34.2020.8.26.0000
&
cabível, no entanto, plenamente justificável a determinação de
encaminhamento de cópias da inicial e acórdão, tanto à autoridade apontada
como coatora, bem como ao Serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente para conhecimento e eventuais
providências.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em benefício próprio por MYLLER PAULO
MIRANDA, qualificado nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)